Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou (contradição interna).
3. Devolvida ao órgão ad quem toda a matéria discutida nos autos, não há contradição no acórdão que, coerente, manteve a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, ainda que, na análise de alguma prova, tenha construído argumentação parcialmente diferente à da sentença.
4. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. Definidas as razões pelas quais adotada determinada conclusão, desnecessária manifestação expressa de tudo quanto possa ter sido alegado.
5. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação dos embargantes, mantida sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
6. Não há, assim, contradição ou omissão a serem sanadas, questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.